Tribunal: TJDFT
Processo: 0755017-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MARIA DO ROSARIO DIAS COSTA (agravante/executado) em face da decisão (ID 257782064, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0708771-58.2022.8.07.0009, proposta por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL (agravado/exequente), na qual o magistrado deferiu a penhora mensal de 5% (cinco por cento) dos proventos da parte executada ora agravante. Em suas razões recursais (ID 79437944), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o Juízo de origem, após tentativas infrutíferas de localizar bens da executada, determinou o bloqueio mensal de 5% sobre os proventos líquidos da agravante — pessoa idosa, aposentada, e que recebe verba de caráter alimentar. Alega que a decisão se fundamenta na relativização da impenhorabilidade salarial e afirma que o percentual de 5% não comprometeria a subsistência da agravante. Argumenta que o Portal da Transparência indica que a agravante recebe R$6.219,20 líquidos, mas que, todavia, essa informação, não corresponde ao valor efetivamente disponível para a sobrevivência da agravante, uma vez que o contracheque oficial emitido pela Secretaria de Educação, em anexo, demonstra que: valores consignados compulsórios e empréstimos tomam mais de R$ 3.396,00 mensais; há desconto de plano de saúde (GDF-Saúde), indispensável considerando sua idade e comorbidades; e que, ao final, a agravante recebe apenas R$2.823,35. Defende que os extratos bancários corroboram essa informação, demonstrando que, após o crédito bruto do salário, as instituições financeiras realizam os descontos automáticos dos empréstimos consignados, restando saldo irrisório para despesas básicas. Assevera que, além disso, a agravante possui elevadas despesas com medicamentos de uso contínuo, conforme diversas receitas médicas em anexo, ou seja, sua condição financeira é extremamente frágil, típica de pessoa idosa (70 anos) com múltiplas condições de saúde que demandam tratamento permanente e que, após tais gastos, resta-lhe o mínimo necessário para a própria sobrevivência, não havendo margem financeira para redução compulsória de seus proventos, ainda que em pequeno percentual. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para o fim de determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da agravante e o seu imediato desbloqueio; ou, subsidiariamente, que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até o resultado do processo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que litiga com os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, na qual o magistrado deferiu a penhora mensal de 5% (cinco por cento) dos proventos da parte executada ora agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que há a necessidade de se fazer uma análise mais acurada a respeito de se saber se o percentual penhorado de 5% (cinco por cento) da aposentadoria da executada se mostra dentro de um padrão razoável, para que haja a aplicação da mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos, sem que se viole a dignidade do devedor e de sua família. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator